Tribunal: STF
Processo: MS 20492
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-20
Data de publicação: 1987-05-20

Ementa:
- PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. FILHOS ADULTERINOS. RECONHECIMENTO
POR DECLARAÇÃO DO PAI NO ATO DO REGISTRO (IMPOSSIBILIDADE).
MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
- SOMENTE POR TESTAMENTO CERRADO, NOS TERMOS DA LEI, ADMITE-SE O
RECONHECIMENTO, POR DECLARAÇÃO DO PAI, DE FILHO HAVIDO FORA DO
LEITO CONJUGAL, NA CONSTANCIA DO CASAMENTO. PRECEDENTES DO STF.
- ANTES DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA FILIAÇÃO, OS IMPETRANTES
(FILHOS ILEGITIMOS), NÃO PODEM POSTULAR E HAVER BENEFÍCIO OU
VANTAGEM QUE A LEI CONCEDE AOS FILHOS DO OFICIAL MORTO, QUER REAL,
QUER FICTAMENTE.
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NA FORMA DO
ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.